Tribunal: TJMT
Processo: 1020684-48.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020684-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MILENA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 056.217.911-93 (AGRAVANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR – RESTITUIÇÃO IMEDIATA (SÚMULA 543, STJ) – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O STJ, pelo enunciado nº 543, sumulou o entendimento de que,
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
(REsp 1.300.418-SC, Min. Luis Felipe Salomão, Julg. 13/11/2013).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Milena Ribeiro da Silva
, objetivando a reforma da decisão indeferiu a tutela vindicada nos autos da ação de rescisão de contrato c/c ressarcimento de valores e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que a Súmula 543 do STJ já sedimentou a questão sobre a necessidade de restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, quando da resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, o que demonstra a probabilidade do direito.

Aduz que o risco de dano se mostra evidente, eis que a natureza da verba pleiteada é para fins de moradia, o que poderá ser obstada caso os valores não lhe sejam restituídos. Além disso, assevera que não se pode permitir a negativação de seu nome, mesmo havendo crédito para receber da agravada, a título de rescisão contratual.

A liminar foi deferida parcialmente, para determinar que a ré/agravada proceda com a devolução de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pela autora/agravante, com incidência de correção monetária, bem como se abstenha de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (ID. 62477505).

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, informa o cumprimento da decisão liminar, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 66497962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores em desfavor da agravante, objetivando, liminarmente, que a ré/agravada se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como não proceda com qualquer tipo de cobrança oriunda da relação negocial em apreço. Além disso, pede que os valores pagos sejam imediatamente devolvidos, em razão da pretensa resilição do instrumento particular de compromisso de compra e venda.

O pedido restou indeferido pelo juízo
a quo
, justificado
“na ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado”
(ID. 60281992), razão pela qual insurge-se a agravante, pretendendo, em síntese, a reforma do
decisum
.

Sobre o tema, o STJ, pelo enunciado nº 543, sumulou o entendimento de que,
“ Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
(destaquei).

In casu
, apesar da agravante alegar que a rescisão contratual deu-se por culpa exclusiva do promitente vendedor, em razão do atraso na conclusão das obras, na espécie, a controvérsia sobre quem teria dado causa ao desfazimento do contrato, de modo a estabelecer se a restituição será integral ou parcial, é questão que somente poderá ser dirimida após necessária dilação probatória.

Não obstante a necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa, é razoável que a devolução se dê no importe de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago, em observância aos parâmetros do STJ, que considera plausível, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador (
o que será dirimido após o contraditório
), que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso.

Assim, considerando que a autora/agravante, em razão do contrato de compra e venda firmado em 01/07/2018, pagou pelo imóvel a quantia original (sem correção monetária) de R$ 8.007,40 (ID. 60281994), 75% de tais valores devem ser restituídos de imediato, com incidência de correção monetária, porquanto não é razoável fazê-la esperar até o término da ação para reembolsar os valores dispendidos, na contramão do que dispõe a Súmula n. 543 do STJ.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS PELO AUTOR/AGRAVADO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em que pese a pretensão da Agravante em aplicar a Cláusula de Arbitragem e, por conseguinte, obstar o prosseguimento da demanda originária, verifica-se que esta tese não foi enfrentada na instância singela, fato que impede a sua apreciação no Juízo ad quem.

De acordo com o Verbete Sumular n.º 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas, integralmente, pelo promitente comprador em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora.

Em sendo incontroverso o atraso na entrega do empreendimento adquirido pelo Agravado, evidente a responsabilidade da Agravante em efetuar o depósito judicial de todo o valor recebido do Agravado referente às prestações do imóvel objeto do Compromisso de Compra e Venda e Imóvel Urbano.

A alegada dificuldade financeira não tem o condão de revogar a ordem judicial, especialmente porque deixou a Construtora de trazer provas, seguras e inconteste, a respeito da fraqueza econômica da empresa que a impede de cumprir a obrigação.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.”
(N.U 1014421-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS– RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARALISAÇÃO DAS OBRAS – ATRASO NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO – CABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

A aferição do quantum indenizatório deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que o valor fixado na sentença se mostrou razoável.”
(N.U 0042204-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

A pretensão de rescisão do contrato celebrado entre as partes permite a suspensão do pagamento para não onerar demasiadamente a autora/agravante, sobretudo quando há indícios de culpa da ré/agravada.

Da mesma forma, a vedação à negativação do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, em razão da suspensão desses pagamentos, é medida que se impõe.

Importante salientar que a retenção de 75% dos valores pagos no caso em comento, justifica-se enquanto se apura o motivo do desfazimento do negócio jurídico: se decorrente do atraso na entrega das obras, ou seja, por causa imputada à promitente vendedora, ou por desistência do promitente comprador, fatos que serão esclarecidos após o contraditório.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar o
decisum
vergastado, e determinar que a ré proceda com a devolução de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pela autora/agravante, com incidência de correção monetária, bem como se abstenha de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021